Tribunal: STF
Processo: ADI 7580
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em que se almeja a interpretação conforme à Constituição das normas contidas no § 2º do art. 4º da Lei 9.615/1998, e do arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º da Lei 14.597/2023 de modo a assentar (i) “a não intervenção do Poder Judiciário em questões interna corporis das entidades esportivas”, bem como (ii) “a legitimidade do Ministério Público para celebrar, autonomamente, sem a interferência, a priori, do Poder Judiciário, termos de ajustamento de conduta, que tenham implicação direta ou indireta, na prestação do serviço ao consumidor da atividade esportiva” (eDOC 1, p. 1).



    Narra o requerente, em síntese, que o Ministério Público tem atuado, em todo o País, na defesa de direitos difusos e coletivos na seara desportiva, em especial no âmbito da cultura futebolística. Tal atuação tem usualmente resultado na obtenção de “soluções consensuais, por intermédio de termos de ajustamento de conduta (TACs) ou recomendações” ou, em último caso, no ajuizamento de ações civis públicas (eDOC 1, p. 5). São então elencadas diversas oportunidades em que a atuação ministerial resultou exitosa na proteção dos direitos do torcedor-consumidor, dos direitos dos trabalhadores empregados na atividade desportiva e, em suma, do patrimônio cultural representado pelo futebol brasileiro – proteção que, nos casos descritos, se deu mediante a celebração de TACs e o ajuizamento de ações civis públicas.



    Afirma-se, entretanto, que a atuação ministerial tem sido inviabilizada por decisões judiciais recentes, por meio das quais vem prevalecendo tese de ilegitimidade do Ministério Público não apenas para o ajuizamento de ações civis públicas submetidas ao Judiciário, como também para a elaboração de TACs e recomendações, de modo a “colocar em risco a independência das instâncias esportivas ao ignorar esse tipo de consensualidade e de diálogo institucional entre órgãos do Ministério Público e entidades do desporto” (eDOC 1, p. 5).



    Como exemplo de tal conduta jurisdicional tida por inconstitucional, é citada a recente deliberação tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660-36.2022.8.19.0000, por meio da qual, com fundamento na tese de ilegitimidade do ente ministerial, foi declarado nulo TAC celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em que esta última se comprometia a promover a revisão de seu estatuto e a realizar novas eleições. 



    Ademais disso, o requerente igualmente argumenta que a interdição irrefletida da via dos TACs importaria em indevida ingerência judicial na autonomia das entidades desportivas que, por ato próprio, aderiram ao TAC (e de sua elaboração participaram), sendo certo, a seu ver, que “a autonomia gerencial das diretorias de entidades privadas, mantida em grande parte íntegra por um termo de ajustamento de conduta, é severamente reduzida com as decisões decorrentes de ações ajuizadas contra elas” (eDOC 1, p. 11).



    Nesse contexto, o partido requerente houve por bem ajuizar a presente ação direta por considerar existentes múltiplas interpretações possíveis dos dispositivos impugnados, razão pela qual requereu a declaração de sua inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, a fim de interpretá-los conforme a Constituição de modo a: 



    (i) reconhecer a legitimidade do Ministério Público, à luz da proteção do consumidor, para intervir em assuntos que impliquem, direta ou indiretamente, as entidades desportivas no fornecimento do produto/serviço que organizam, inclusive a segurança dos torcedores, uma vez que essas associações integram a cadeia produtiva de relação de consumo, devendo o Judiciário, caso não concorde ser hipótese de atribuição do Ministério Público, remeter o inquérito civil, o TAC ou a ação civil pública ao órgão revisor competente, na forma dos artigos 28 do CPP, 29, VII e 30 da Lei nº 8.625/1993, e 62, IV, da LC nº 75/1993 (Conselho Superior, Câmaras de Coordenação e Revisão ou Procurador Geral, conforme o caso); 



    (ii) afastar a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Judiciário em questões interna corporis, que interfiram, direta ou indiretamente, em assuntos ligados à autonomia da entidades esportivas, especialmente aqueles decorrentes da auto-organização e da autodeterminação (como questões eleitorais, de eleição de representantes, de presidentes e de diretores), a menos que esses pronunciamentos se baseiem na investigação de ilícito penal ou administrativo que tenha relação com a própria entidade ou quando houver violação evidente e chapada do estatuto da entidade, ocasião em que deverão ser ouvidos, previamente, os Diretores e a Presidência da entidade, devendo o Judiciário, para solucionar a controvérsia, aplicar o Estatuto da entidade, para a nomeação de interventor, ou, no caso de lacuna, as disposições civis que versem sobre o direito das associações (eDOC 1, pp. 28-29).



    Há pedido de concessão de tutela liminar. Baseando-se fundamentalmente no supracitado caso do TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001, cuja anulação judicial por suposta ilegitimidade ad causam do ente ministerial culminou no afastamento de dirigente eleito pela assembleia geral da referida entidade e na nomeação de interventor judicial, o requerente sustenta a existência de perigo de dano iminente e de infactível reparação, na medida em que a própria Federação Internacional de Futebol (FIFA) já teria alertado a CBF quanto ao não reconhecimento do interventor nomeado judicialmente pela entidade máxima internacional da prática desportiva do futebol, o que ensejaria a possibilidade de aplicação de sanções que teriam a aptidão de “comprometer a própria prática de futebol profissional em todo o país” (eDOC 1, p. 26; eDOC 61).



    Por esse motivo, formulou-se pleito de concessão de medida liminar almejando:



    (i) a suspensão de todos os processos em que se discuta legitimidade do Ministério Público, à luz da proteção do consumidor, para intervir em assuntos que impliquem, direta ou indiretamente, as entidades desportivas no fornecimento do produto/serviço que organizam, inclusive a segurança dos torcedores, uma vez que essas associações integram a cadeia produtiva de relação de consumo; 



    (ii) a suspensão da eficácia de todas as decisões, proferidas pelo Judiciário, que interfiram, direta ou indiretamente, em assuntos ligados à autonomia da entidades esportivas, especialmente àqueles ligados à auto-organização e à autodeterminação (como questões eleitorais, de eleição de representantes, de presidentes e de diretores), a menos que esses pronunciamentos se baseiem na investigação de ilícito penal ou administrativo que tenha relação com a própria entidade ou quando houver violação evidente e chapada do estatuto da entidade, ocasião em que deverá ser aplicado o estatuto para a nomeação de interventor, e, no caso de lacuna, as disposições civis que versem sobre o direito das associações (eDOC 1, pp. 27-28). 



    Distribuída a causa, determinei, antes da apreciação do pleito cautelar, a prestação de informações na forma do art. 10 da Lei 9.868/1999 (eDOC 36).



    Em seguida, admiti o ingresso da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 67). Em seu pedido de ingresso, a entidade defendeu, em suma, a legitimidade do Ministério Público “para intervir em assuntos que impliquem, direta ou indiretamente, as entidades desportivas no fornecimento do produto/serviço que organizam”, opinando desde logo pela procedência do pedido (eDOC 40).



    Por meio de petição datada de 2.1.2024, o requerente retornou aos autos a fim de comunicar suposto fato novo que justificaria o deferimento imediato da medida cautelar pleiteada (eDOC 78). Noticiou, no particular, a iminência do término do prazo para inscrição da Seleção Brasileira em torneio organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) para definição de classificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que findará em 5.1.2024 e que consiste em ato a ser necessariamente praticado por dirigentes devidamente acreditados junto à CONMEBOL e a FIFA, sob pena de inviabilização da inscrição da equipe, atual bicampeã olímpica. 



    Ato contínuo, determinei a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República no prazo comum de 24h (vinte e quatro horas) acerca dos fatos noticiados e dos pleitos formulados.



    O Procurador-Geral da República, ao apresentar manifestação quanto pedido formulado por meio da Petição/STF 134/2024, opinou pela concessão parcial da medida cautelar, tão somente para suspender “os efeitos dos acórdãos proferidos pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Apelação n. 0186960-66.2017.8.19.00001 e da Reclamação n. 0017660-36.2022.8.19.0000” (eDOC. 85, p. 15).



    O Advogado-Geral da União, na mesmo sentido, manifestou-se pelo parcial deferimento da medida cautelar, “para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos na ação civil pública nº 0186960-66.2017.8.19.0001, restaurando-se os efeitos do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Confederação Brasileira de Futebol” (eDOC. 87, p. 11).



    Após a prestação de informações, sobreveio petição do interventor designado pelo TJRJ para a administrar provisoriamente a CBF requerendo não seja concedida decisão que importe em interferência externa estatal em suas atividades (eDOC 89).



    É o relato do necessário. Decido.



I - Requisitos para a concessão da medida cautelar



    Conforme adiantado, o requerente formulou pedido liminar. A concessão de medida liminar nas ações diretas depende da presença de dois pressupostos materiais, quais sejam, a plausibilidade jurídica das alegações autorais (fumus boni iuris) e a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora).



    A Constituição Federal de 1988 reservou Seção específica para tratar das práticas desportivas, o que evidencia o prestígio de que goza o esporte em nosso ordenamento jurídico. Dentre suas disposições, vislumbra-se que o esporte foi erigido à condição de direito social, até mesmo por consubstanciar uma forma de promoção social (Constituição, art. 217, § 3º).



    Em densificação consequente da norma constitucional, a Lei Pelé (Lei 9.615/1998), que dispõe sobre normas gerais do desporto, atesta, de forma inequívoca, que o esporte consubstancia direito social, sendo, pois, dever do Estado fomentar a sua prática formal e não-formal (Lei 9.615/1998, art. 2º, V). 



    Imperioso observar que a Lei 10.672/2003 incluiu o parágrafo único no art. 2º da Lei Pelé, de modo a estabelecer que a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade econômica, sujeitando-se à observância dos princípios (i) da transparência financeira e administrativa; (ii) moralidade na gestão desportiva; (iii) responsabilidade social de seus dirigentes; (iv) tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e (v) participação na organização desportiva do país. 



    A mesma Lei 10.672/2003 alterou a redação original do art. 4º, § 2º, da Lei Pelé (Lei 9.615/1998). Originalmente, o dispositivo em questão apenas estabelecia que a organização desportiva do País integrava o patrimônio cultural brasileiro e era considerada de elevado interesse social. A nova redação do § 2º do art. 4º da Lei 9.615/1998 manteve as disposições anteriores, mas acrescentou referência ao art. 5º, I e III, da Lei Complementar 75/1993 que versa sobre as funções institucionais do Ministério Público. Ou seja, ao assim fazê-lo a própria legislação infraconstitucional outorgou ao Ministério Público a incumbência de atuar na defesa do interesse público nas práticas desportivas e sua organização.



    Em diretriz coincidente, a recente Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023) permite considerar a prática desportiva profissional como de alto interesse social, a impor a observância dos princípios da (i) transparência financeira e administrativa e conformidade com as leis e os regulamentos externos e internos; (ii) moralidade na gestão esportiva; (iii) responsabilidade social de seus dirigentes (Lei 14.597/2023, art. 2º, parágrafo único).



    A mesma lei dispôs sobre o Sistema Nacional do Esporte (SINESP) e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos (SNIIE), sendo certo que o SINESP deve ser organizado com base na premissa de que o esporte configura um direito social (Lei 14.597/2023, art. 12, I). Na sequência, a lei estabelece normas a respeito das fontes de recursos das organizações esportivas privadas (Lei 14.597/2023, arts. 33 a 38). Mais adiante são fixados princípios e diretrizes a serem observados na gestão na área esportiva (Lei 14.597/2023, arts. 59 a 63), inclusive aspectos dos processos eleitorais internos (Lei 14.597/2023, art. 60).



    Essa breve incursão na disciplina constitucional dos desportos e na conformação infraconstitucional da matéria permite concluir, ao menos neste juízo perfunctório, que a prática esportiva, especialmente aquela de caráter profissional, não pode ser tida como uma atividade exclusivamente privada. Ao contrário, o arcabouço normativo de regência conduz à inequívoca compreensão de que a prática desportiva se caracteriza como de relevante interesse social.



    Esse entendimento decorre não só da definição do esporte como direito social, mas igualmente em razão do valor socialmente atribuído ao esporte em nosso país e do fato de que a sua prática consubstancia instrumento de promoção social apto a contribuir para o atingimento dos objetivos fundamentais da república (Constituição, art. 3º). 



    Seja considerando, tal como compreendo a princípio, que os direitos envolvidos nos assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país são de natureza difusa ou coletiva, seja considerando que os direitos em questão possuiriam caráter individual homogêneo, a conclusão a que se chega é a mesma: não se pode descaracterizar, a priori, a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ações civis públicas, sendo indispensável a demonstração concreta e efetiva de inexistência de qualquer interesse público subjacente à sua atuação.



    Em sentido absolutamente convergente, colaciono trecho do parecer do Professor Fredie Didier Jr. sobre o tema, trazido aos autos pela Associação Nacional do Membros do Ministério Público (CONAMP), admitida no feito na condição de amicus curiae:



    109. A Lei Pelé institui normas gerais sobre o “Sistema Brasileiro do Desporto”, prevê o desporto como um direito social e estabelece o correlato dever do Estado de fomentar as práticas desportivas formais e não-formais (art. 2º, V). A mesma lei dispõe que a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade econômica, sujeitando-a à observância dos princípios da transparência financeira e administrativa, moralidade na gestão desportiva, responsabilidade social de seus dirigentes, tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional e participação na organização desportiva do país (art. 2º, parágrafo único).



    110. Ao lado dela, a Lei Geral do Esporte (Lei n. 14.597/2023), “dispõe sobre o Sistema Nacional do Esporte (Sinesp) e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos (SNIIE), a ordem econômica esportiva, a integridade esportiva e o Plano Nacional pela Cultura de Paz no Esporte” (art. 1º). De acordo com essa lei, “[c]onsiderado o esporte como de alto interesse social, sua exploração e gestão sujeitam-se à observância dos seguintes princípios: I - transparência financeira e administrativa e conformidade com as leis e os regulamentos externos e internos; II - moralidade na gestão esportiva; III - responsabilidade social de seus dirigentes”. 



    111. O esporte é uma atividade de relevante interesse social no Brasil, com destaque para o futebol, que tem notório impacto social, cultural e econômico - a Lei Geral do Esporte tem uma seção dedicada apenas ao futebol, o que aponta a relevância dessa prática esportiva para a cultura brasileira. Com base nas normas ora referidas, pode-se falar em um direito individual ao esporte, no sentido de que todos têm direito à prática esportiva em suas múltiplas e variadas manifestações, como também em um direito coletivo ao esporte, tendo em vista o seu caráter de interesse público geral. É justamente em razão do alto interesse social do esporte no Brasil, na sua dimensão coletiva, que as leis acima referidas regulam a exploração e gestão do esporte profissional como atividade econômica, estabelecendo princípios e regras para observância de seus dirigentes. 



    112. A CBF, responsável pela gestão das Seleções Brasileiras de futebol e da organização da estrutura do futebol brasileiro em competições nacionais, profissionais e de base, submete-se a esse regramento. 



    113. De sua vez, o Ministério Público, instituição encarregada “da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (CF, art. 127, caput; CPC, art. 176) pode e deve atuar (ou ser chamado a atuar) quando algum dos agentes do sistema nacional do esporte descumpra as leis que o governa. Pode, inclusive, ajuizar ação civil pública com essa finalidade, com base no art. 5º, V, da Lei n. 7.347/1985 (eDOC 65, pp. 26-27 – grifo nosso)



    Razões que me levam a concluir, ainda que em sede precária, típica dos provimentos cautelares, pela necessidade de assentar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade do Ministério Público para, no exercício de suas funções institucionais, intervir em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, haja vista o inequívoco interesse social inerente à matéria.



    Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade do Ministério Público para atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto se mostra salutar com ainda maior intensidade no que se refere à esfera extrajudicial, tendo em vista que as medidas dessa natureza, em especial a celebração de TACs, tendem a privilegiar a consensualidade e o diálogo entre o ente ministerial e as entidades desportivas, privilegiando a construção de soluções pautadas pela mínima intervenção estatal no âmbito esportivo. Nessa linha, confira-se a opinião do Procurador-Geral da República:



    A possibilidade de o Ministério Público celebrar termos de ajustamento de conduta decorre de suas funções institucionais, expressamente previstas no art. 129 da Constituição. 



    O relevo do direito social envolvido (direito ao esporte e direito do torcedor-consumidor), qualifica a função social das entidades desportivas profissionais e de seus órgãos dirigentes como autêntico direito difuso e coletivo, de caráter transindividual, que legitima realização de TAC pelo Ministério Público como instrumento extrajudicial de resolução de conflitos, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/1985, acrescido pelo art. 113 da Lei n. 8.078/19907 . 



    Há, portanto, plausibilidade na tese de que o Ministério Público pode celebrar termos de ajustamento de conduta com organizações desportivas (eDOC 85, p. 13 – grifo nosso)



    Ademais, assinalo que, embora guarde reservas, em determinadas hipóteses, quanto à legitimação do Ministério Público em matéria de direitos individuais homogêneos – ressalvas em especial relacionadas à necessidade, a meu ver, de uma maior densificação jurisprudencial do conceito de “interesse social” –, é imperioso rejeitar, desde logo, argumentos associados à inadmissibilidade de atuação do Ministério Público quando em jogo entidades privadas, que não encontram maior ressonância na jurisprudência desta Corte. 



    Caracterizada, portanto, a plausibilidade do direito do requerente quanto à legitimidade constitucionalmente assegurada ao Ministério Público para atuação na seara desportiva.



    Quanto ao perigo da demora, reputo que o referido requisito encontra-se igualmente satisfeito ante a constatação da existência de decisões judiciais conflitantes sobre a questão constitucional suscitada, tendo o requerente logrado êxito em demonstrar – ao menos nesta sede de cognição não exauriente – que eventual conclusão precipitada pela ilegitimidade do ente ministerial possui a aptidão de causar danos graves de difícil reparação.



    No particular, o requerente, conforme relatado, fundamenta o pleito cautelar essencialmente no caso do TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001. 



    No caso concreto invocado, com fundamento exclusivo na suposta ilegitimidade ad causam do ente ministerial para promover a ação civil pública, o TJRJ não apenas extinguiu a referida ação civil pública sem resolução de mérito, como também, de ofício, decretou nulo o TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF, o que culminou no afastamento de dirigente eleito pela assembleia geral da referida entidade e na nomeação de interventor judicial.



    Como destacado pelo próprio Procurador-Geral da República, “o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o parquet e a CBF foi anulado, de ofício, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desconsiderando as funções institucionais do Ministério Público, sua autonomia e independência funcionais, bem como afastando a autonomia da entidade desportiva – a CBF” (eDOC 85, p. 13).



    Em face disso, o requerente aduz que a intervenção judicial realizada após a desconsideração, por suposta ilegitimidade ativa do Parquet, do TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF, encontra-se em vias de causar danos graves e irreparáveis à coletividade, na medida em que o órgão internacional de cúpula do futebol (FIFA) não reconhece o interventor nomeado pelo TJRJ como representante legítimo da entidade, o que pode ocasionar a aplicação da sanções aptas a inviabilizar a prática do futebol profissional em todo o país. Confira-se, quanto ao ponto, o teor do ofício encaminhado pela FIFA e pela CONMEBOL à CBF:



    Enquanto estamos no processo de análise e avaliação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com relação à anulação dos resultados das eleições de 23 de março de 2022 e à destituição do Sr. Ednaldo Rodrigues Gomes de seu cargo de Presidente da CBF, gostaríamos de ressaltar que, de acordo com o Art. 64 do Estatuto da CBF, em caso de vacância simultânea dos cargos de Presidência, a única pessoa autorizada a representar a CBF e assumir as funções de Presidente interino é o Diretor mais idoso da CBF, que, em nosso entendimento, é o Sr. Hélio Santos Menezes, Diretor de Governança e Compliance da CBF. 



    Nesse contexto, favor observar que nenhuma outra autoridade, além dessa pessoa responsável no sentido do Art. 64 dos Estatutos da CBF será oficialmente reconhecida pela FIFA e pela CONMEBOL, consequentemente nenhum documento oficial, cartas ou qualquer outra correspondência da CBF serão aceitos sem a assinatura dessa pessoa responsável no sentido do Art. 64 dos Estatutos da CBF. (eDOC. 61, p. 3, tradução livre)



    Adicionalmente, esgota-se amanhã (5.1.2024) o prazo para inscrição da Seleção Brasileira de futebol, atual bicampeã olímpica, no torneio classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ato que pode vir a ser inviabilizado se praticado por dirigente não acreditado pelas instituições internacionais competentes (CONMEBOL e FIFA). 



    Inicialmente, necessário esclarecer que as decisões tomadas pelo TJRJ nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660-36.2022.8.19.0000 não integram diretamente o objeto da presente demanda constitucional.



    No ponto, o caso concreto invocado pelo requerente não se confunde com o objeto da presente ação direta, que objetiva a atribuição de interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 4º, da Lei 9.615/1998, ao art. 26, caput, §§ 1º e 2º, ao art. 27, ao art. 28 e ao art. 142, §§ 1º e 2º, da Lei 14.597/2023, de modo a assentar a legitimidade do Ministério Público para atuação na seara desportiva. Ou seja, nesta ação direta o que se visa é a sindicância objetiva de compatibilidade de dispositivos infraconstitucionais com a Constituição. 



    Nada obstante, conquanto não integre diretamente o objeto da presente demanda, o caso concreto invocado pelo requerente se presta a demonstrar de forma precisa os danos causados pela situação de insegurança jurídica descrita na petição de ingresso, a justificar a concessão de provimento acautelatário.



    No caso invocado pelo requerente, o reconhecimento de suposta ilegitimidade do ente ministerial para a prática de atos judiciais e extrajudiciais sem a devida apreciação da questão à luz do caráter de interesse social conferido pela Constituição à prática desportiva terá como consequência direta, nos termos do decidido, o desfazimento de uma série de outros atos próprios e particulares praticados pela entidade desportiva (como a assembleia geral que elegeu seus atuais dirigentes), expondo-lhe à aplicação de sanções graves aptas a afetar o adequado funcionamento do futebol brasileiro como um todo.



    No particular, o perigo do dano decorrente da afirmação precipitada de ilegitimidade ministerial é manifesto, na medida em que a FIFA remeteu sucessivos ofícios (eDOCs 61 e 62) em que esclarece não reconhecer o interventor apontado pelo TJRJ como representante legítimo da CBF, de modo que nenhum documento oficial, carta ou qualquer outra espécie de correspondência oficial da CBF firmada exclusivamente pelas autoridades nomeadas pelo TJRJ seria reconhecida quer pela FIFA, quer pela CONMEBOL (eDOC 61, p. 3). Nessa situação, há risco de prejuízo iminente, uma vez que a inscrição de jogadores da Seleção Brasileira no torneio qualificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que deve ser ultimada até amanhã (5.1.2024), restaria inviabilizada.



    De fato, conforme o regulamento da competição (disponível em: https://www.conmebol.com/pt-br/documentos-pt-br/regulamento-conmebol-pre-olimpico-2024/) , trata-se da data-limite para apresentação da lista de jogadores e corpo técnico. Confira-se:



    Nesse exato sentido, igualmente opinou o Procurador-Geral da República:



    O periculum in mora caracteriza-se, por sua vez, no fato de que a confederação é atualmente dirigida por interventor indicado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujos atos de gestão não são reconhecidos pela FIFA, conforme anunciado pela própria entidade máxima do futebol mundial e divulgado na imprensa. 



    Em razão de não reconhecer a atual gestão do interventor, a FIFA alertou oficialmente a CBF da possibilidade de aplicar sanções ao futebol brasileiro, dentre elas a suspensão da participação da seleção brasileira e dos times nacionais em competições por ela organizadas e, também, pela CONMBEBOL (peça 31), o que poderá ocasionar prejuízos dos mais variados, especialmente de ordem esportiva e econômica. 



    Ressalte-se, a propósito, que há risco concreto e iminente de recusa da inscrição da seleção brasileira de futebol, se assinada pelo interventor, no torneio pré-olímpico a ser realizado ainda neste mês de janeiro na Venezuela, destinado à obtenção de vaga para a participação nas Olimpíadas de Paris 2024. O prazo para a inscrição se encerra, afinal, em 5.1.2024, conforme regulamento da CONMEBOL juntado à peça 71. (eDOC. 85, p. 14 – grifo nosso)



    É relevante destacar que o interventor designado pelo TJRJ para a administrar provisoriamente a CBF, em recente petição juntada aos autos (eDOC. 89), parece reconhecer que há um problema de representação “do ponto de vista associativo internacional” perante a FIFA e a CONMEBOL, senão vejamos:



    4. Com efeito, e como se colhe dos autos, a Conmebol e a FIFA, enquanto dirigentes do Desporto Futebolístico - respectivamente, no continente sulamericano e no mundo - encaminharam correspondência à CBF, aos 14/12/2023, informando, que do ponto de vista associativo internacional, por ora, manteria a interlocução oficial, por meio do Sr. HÉLIO SANTOS MENEZES, por, na ocasião do afastamento da Presidência, ser o Diretor mais velho da Instituição (eDOC. 89, p. 2).



    Há, portanto, evidente perigo de dano na espécie. Para evitar prejuízos dessa natureza enquanto esta Suprema Corte se debruça sobre os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na seara desportiva, faz-se necessária a concessão de medida cautelar apta a salvaguardar a atuação – ao que tudo indica constitucional – do ente ministerial, consubstanciada em diversas medidas judiciais e extrajudiciais manejadas em todo o país.



    No mais, não verifico qualquer a presença de periculum in mora inverso, haja vista a inexistência de irreversibilidade da medida, especialmente diante da circunstância de que sua eventual revogação não traz maiores consequências factuais. 



    Ressalto, por fim, que o provimento acautelatório ora concedido não importa em qualquer intervenção estatal na CBF; pelo contrário, privilegia a sua autonomia ao restaurar a efetividade do ato próprio por meio do qual a entidade elegeu seus dirigentes, qual seja a Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022.



    Reputo, portanto, igualmente satisfeito o requisito do perigo da demora, impondo-se a concessão de medida cautelar.



II - Conclusão



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999, defiro em parte a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF), para:



    (i) d